Tribunal: TJDFT
Processo: 0024687-79.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O INDEFIRO o pedido de repetição de indébito (ID 13200352), porquanto o alvará de ID 13222210 foi levantado sem qualquer ressalva ou questionamento. Por oportuno, na linha do REsp 1.196.777/RS, esclareço que a retenção na fonte da contribuição previdenciária "nada mais representa do que uma providência de arrecadação do tributo, não traduzindo juízo de certeza quanto à legitimidade ou não da exação tributária ou do respectivo valor, razão pela qual o contribuinte não fica inibido de promover, contra a entidade credora, ação própria de repetição de indébito ou outra que for adequada para, se for o caso, obter a devida tutela jurisdicional a respeito". Após o prazo, cumprir a sentença de ID 12300453, ou seja, arquivem-se os presentes com as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Brasília, 19 de abril de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto